Tribunal: STF
Processo: RE 99200
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS. DESISTENCIA DA AÇÃO CONTRA
OS ATUAIS PROPRIETARIOS. INVIAVEL DECLARAR A NULIDADE DA QUE
ANTECEDEU A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DOS ATUAIS
PROPRIETARIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 269, V, E NÃO COM
APOIO NO ART. 267, VI, DO MESMO CÓDIGO). NÃO HÁ FALAR EM OFENSA AO
ART. 267, PAR 4., DO CPC, PORQUE A DESISTENCIA DA   AÇÃO SE DEU, NÃO
QUANTO AO RECORRENTE, MAS NO QUE CONCERNE AOS LITISCONSORTES
PASSIVOS. OS ARTS. 400, 36 E 512, DO CPC, QUE SE TEM POR OFENDIDOS,
NÃO SE PREQUESTIONARAM, APLICANDO-SE AS SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.